Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700840-26.2024.8.07.9000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MARCELO MOREIRA DOS SANTOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de revisão criminal proposta por Marcelo Moreira dos Santos contra sentença que o condenou pelo crime de desacato, à pena de 9 meses e 10 dias de detenção, em ação penal que tramitou perante o juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia. Não há pedido liminar. Assim, dê-se vista ao Ministério Público, pelo prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital